Tribunal: TJMT
Processo: 1012031-78.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012031-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[REYNALD LUCAS CARVALHO DA ROSA - CPF: 064.271.611-05 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), 91365325504 registrado(a) civilmente como NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. O recorrente pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, alegando que o montante fixado é insuficiente para compensar os prejuízos sofridos e para atender ao caráter pedagógico da condenação.

3. Após análise detida dos autos, verifico que a sentença não merece reparos.

4. Restou incontroverso nos autos que o recorrente contratou serviço de internet junto à recorrida, o qual foi instalado em 27/12/2024. Contudo, no mesmo dia, após solucionar problemas de instabilidade, o serviço foi indevidamente suspenso sob a alegação de existência de contrato anterior ativo no mesmo endereço, mas em nome de terceiro.

5. A conduta da recorrida, ao suspender o serviço de internet contratado pelo recorrente em razão de pendência atribuída a pessoa diversa, configura evidente falha na prestação do serviço, violando o direito básico do consumidor à adequada e eficiente prestação dos serviços, nos termos do art. 6º, I, do CDC.

6. No que tange ao quantum indenizatório, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o ofendido e punir o ofensor.

7. O valor arbitrado não se revela ínfimo a ponto de não cumprir sua função pedagógica, nem excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa do recorrente, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação do quantum indenizatório.

8. A sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da exordial, condenando a reclamada a pagar a indenização
por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
. Recurso conhecido e desprovido.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025